Tribunal: TJES
Processo: 5010159-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010159-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010159-75.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANGELA MARIA SILVA
RECORRIDOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
(1).
A PARTE AUTORA ADUZ TER SIDO SERVIDORA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PELO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, EXERCENDO O LABOR DE PROFESSORA, MAS, AO POSTULAR A APOSENTADORIA, NÃO A OBTEVE.
(2).
O JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL, CONDENANDO OS REQUERIDOS: a) NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO; b) NO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3).
A PARTE AUTORA APRESENTA RECURSO NO INTUITO DE DESAFIAR, EM PARTE, O ATO SENTENCIAL, SOB OS ARGUMENTOS DE IMPOR A CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS, ASSIM COMO DE MAJORAR O DANO MORAL. POR SUA VEZ, EM CONTRARRAZÕES, A PARTE RÉ DEFENDE A MANUTENÇÃO DO ATO
(4).
A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
. (5)
. AFIRMA A AUTORA, ORA RECORRENTE, QUE A APOSENTAÇÃO FOI RECONHECIDA PELO ATO SENTENCIAL, MAS DEFENDE ELA QUE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM 10/07/2020, FAZIA JUS A TAL SITUAÇÃO. SENDO ASSIM, SUSTENTA QUE DA REFERIDA DATA ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DEVERIA HAVER A CONDENAÇÃO DAS RÉS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. A RESPEITO DO PONTO, NO ENTANTO, VÊ-SE QUE O JUÍZO
A QUO
FOI CERTEIRO AO IDENTIFICAR QUE A AUTORA CONTINUOU NO EXERCÍCIO DO LABOR DE PROFESSORA, DE MODO QUE, POR TAL CONTRAPRESTAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE REMUNERADA PELO ENTE PÚBLICO,
in verbis
: “
Em relação ao pedido de condenação no pagamento das parcelas vencidas e vincendas este é descabido, pois conforme dito pela própria autora a mesma continuou a desempenhar seu trabalho normalmente, recebendo, portanto, a contraprestação necessária
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(6).
POR SUA VEZ, NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO JUÍZO SENTENCIANTE (R$ 5.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS, NÃO SENDO CASO DE ALTERAÇÃO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.